Tribunal: TJDFT
Processo: 0792100-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0792100-73.2024.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLAS GABRIEL RODRIGUES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por NICOLAS GABRIEL RODRIGUES LIMA. O Apelante sustenta (i) que "o equipamento solicitado — máquina de tosse (Cough-Assist) — possui registro na ANVISA e foi expressamente prescrito por médico especialista, diante de patologia grave, progressiva e incurável (Distrofia Muscular de Duchenne), com risco iminente de agravamento respiratório e de morte por falha na eliminação de secreções”; (ii) que “o controle judicial não configura indevida interferência na política pública, mas, sim, a correção de omissão estatal em fornecer tratamento indispensável à preservação da vida e à prevenção de danos irreversíveis”; (iii) que a “demanda atende às diretrizes dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal”; (iv) que comprovou a negativa de fornecimento do tratamento pela via administrativa; (v) que “a condição da autora se inclui na situação de maior vulnerabilidade, pois a CONITEC sequer avaliou a incorporação o equipamento MÁQUINA ASSISTENTE DE TOSSE (COUGH ASSIST®) para sua condição clínica”; (vi) que o primeiro requisito técnico está preenchido, pois "a falta de avaliação pela CONITEC se mostra omissiva, com prejuízo injustificado aos cidadãos que necessitam do tratamento, tendo em vista negativa de tratamento eficaz aos usuários do SUS, o que denota a ilegalidade do ato administrativo”; (vii) que “a impossibilidade de substituição por outro tratamento incorporado está comprovada pelos relatórios médicos juntados aos autos”; (viii) que “recebe assistência médica do Serviço de Doenças Torácicas do Hospital Regional da Asa Norte, que indicou a necessidade de utilização dos equipamentos pleiteados nesta ação devido à deficiência na função pulmonar com importante redução da capacidade vital forçada, apneia obstrutiva do sono e cefaleia recorrente”; (ix) que, no que se refere às opções disponíveis no SUS, o “paciente já utilizou todas as opções, mas possui contraindicação para o seu uso por conta da falha terapêutica e, assim, não há outras opções no SUS para o tratamento de sua enfermidade”; (x) que o “tratamento se encontra devidamente registrado na ANVISA”, “encontra respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises)” e tem “respaldo perante as recomendações de agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, onde o tratamento vindicado possui recomendação favorável”; (xi) que o NATJUS emitiu “há 3 notas técnicas favoráveis para casos similares ao da parte autora” e o “o próprio NATJUS/TJDFT, por meio da nota técnica de ID 227631609 e ID 237367229, se manifestou favorável à demanda da parte autora, onde indicou a existência de evidências científicas favoráveis ao tratamento pleiteado e que o benefício/feito/resultado esperado da tecnologia é de reduzir riscos de infecção respiratórias”; (xii) que o atraso no acesso ao tratamento “expõe o indivíduo a risco elevado de acúmulo de secreções brônquicas devido à tosse ineficaz, favorecendo a ocorrência de atelectasias, infecções pulmonares recorrentes, exacerbações respiratórias e necessidade de internações de urgência”; (xiii) que “A retenção prolongada de secreções compromete ainda mais a função pulmonar já reduzida, acelera a deterioração respiratória, aumenta a probabilidade de insuficiência respiratória aguda e pode levar a desfecho fatal”; (xiv) que, “Em condição neuromuscular progressiva e incurável, cada episódio infeccioso ou de descompensação pode provocar perda irreversível da capacidade ventilatória residual, tornando a intervenção imediata imprescindível para preservar a vida e a qualidade de vida do paciente; e (xv) que “o tratamento é no valor anual estimado em R$ 30.000,00”, não tendo condições de arcar com esse custo; e (xvi) que “a negativa de seu fornecimento afronta os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 196 da Constituição Federal), devendo ser determinado o fornecimento imediato do equipamento e do suporte terapêutico necessários”. Requer a antecipação da tutela recursal " para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado, a fornecer à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o (1) EQUIPAMENTO ASSISTENTE DE TOSSE (COUGH-ASSIST), nos termos da prescrição médica anexa, e no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os Relatórios Médicos de ID 76363643 demonstram que o Apelante, portador de doença grave neuromuscular (Distrofia de Cuchenne), necessita do “Equipamento de Tosse Mecanicamente Assistida (Cough Assist)” em vitude de “importante fraqueza muscular e baixa capacidade respiratória” que resultam na “incapacidade de eliminar secreções de vias aéreas, de forma espontânea eficazmente”. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 76363658) considerou a demanda “justificada com ressalvas”. Confira-se: "8. CONCLUSÃO: Após análise do relatório médico anexado e da literatura científica disponível sobre o tema, o NATJUS faz as seguintes considerações: O paciente apresenta quadro de distrofia muscular de Duchenne com insuficiência respiratória crônica e fraqueza muscular significativa; Devido à evolução da doença neuromuscular, existe a necessidade de suporte ventilatório mecânico não invasivo. Além disso, não possui tosse eficaz para garantir a remoção eficaz de secreções broncopulmonares, elevando o risco de acúmulo de secreções e complicações respiratórias, como infecções recorrentes; Por se se tratar de doença crônica e com característica incurável, o suporte fisioterápico e pulmonar tem a finalidade de aumentar o tempo de autonomia e diminuição de infecções respiratórias. Nos relatórios anexados não há informações que o paciente esteja recebendo suporte de fisioterapia domiciliar pelo SUS, com orientação para manobras de tosse, apesar de este serviço estar disponível na SES-DF; Não é possível afirmar que o paciente já esteja sendo submetido a fisioterapia respiratória e tenha apresentado falha a mesma ou não tenha apresentado melhora significativa, apresentando infecções recorrentes; A evidência científica sobre a eficácia da máquina de tosse (dispositivo de insuflação-exsuflação mecânica) em pacientes com comprometimento neuromuscular é limitada. Os estudos disponíveis não demonstram desfechos clinicamente relevantes e consistentes, dificultando a recomendação baseada em evidência robusta; Diante das considerações acima expostas, este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. As ressalvas devem-se ao fato de que as evidências científicas quanto à eficácia da máquina de tosse e o impacto do seu uso na mortalidade, morbidade e qualidade de vida do paciente são limitadas. Ademais, trata-se de um equipamento de alto custo, que exige ponderação quanto à relação custo-efetividade. Cabe ressaltar ainda que não é possível afirmar que houve falha das alternativas disponíveis no SUS, pois não está claro que a paciente esteja realizando o tratamento fisioterápico domiciliar disponibilizado para esse perfil de pacientes e vem evoluindo com complicações por ineficácia da tosse manualmente assistida. 9. Há evidências científicas? Sim, porém sem estudos robustos. 10. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência. “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica, porém, o caso é tempo-sensível, ou seja, trata-se de doença progressiva e incurável.” O Apelante apresentou novo Relatório Médico (ID 76364313), abaixo reproduzido, reiterando a imprescindibilidade do equipamento: “O paciente Nicolas Gabriel Rodrigues Lima, nascido em 24/10/2004, matrícula SES-DF: 000543869, CNS 700006636600807, CPF 051.375.171-86 encontra-se em seguimento neste serviço por quadro de acometimento respiratório, relacionados à doenca neuromuscular (Distrofia de Duchenne), com prova de funcão pulmonar mostrando importante reducão da capacidade vital forcada além de pico de fluxo expiratório de 168l/min (&lt;270l/min) e redução da pressão inspiratória máxima de forma acentuada (11%do previsto), o que confere inabilidade para proteger as vias aéreas, por tosse ineficaz. Como há importante fraqueza muscular e baixa capacidade respiratória, nota-se uma incapacidade de eliminar secreções de vias aéreas, de forma espontânea e eficaz. O suporte de assistente de Tosse é orientado para casos, como o em tela por diretrizes de assistência respiratória para pacientes com doenças neuromusculares. Tratamentos, outros, que possam auxiliar na eliminacão de secreções, como fisioterapia respiratória, uso de Ambu e cuidados fonoaudiológicos, já vêm sendo realizados de forma adequada, porém sem a devida eficácia,diante da evolução do caso. A falta deste tratamento, que não apresenta substituto, acarreta maior risco de infecções respiratórias e engasgos, com consequente risco à vida, sofrimento físico e psíquico. Seu uso facilita a eliminação de secreções, mantendo a via aérea pérvia, facilitando a respiração e reduzindo o risco de infeções respiratórias, consequentemente reduzindo risco de internações e busca de serviços de saúde, o que acarreta maior custo assistencialmente, tendendo desta forma, a reduzir o gasto e sendo economicamente vantajoso no âmbito do seu manejo clínico. Reforço, mais uma vez, que todas as outras medidas para suporte ventilatório para redução de risco de infecções e manutenção de via aérea limpa estão sendo implementadas, não restando outras condutas que a implementação do equipamento aqui exposto. Tal dispositivo não é disponibilizado pela SES/DF. O NATJUS/TJDFT manteve a sua conclusão (ID 76364321), in verbis: “4. PRIMEIRA REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO NATJUS/TJDFT: Após avaliação do novo relatório anexado e das informações incluídas este NATJUS tece os seguintes comentários: Novo relatório médico esclarece que o paciente já está recebendo toda a assistência fisioterápica domiciliar necessária disponível no SUS, porém alega que as medidas não são totalmente eficazes para evitar complicações respiratórias; Não foram anexadas evidências científicas que modifiquem as outras ressalvas apontadas pelo NATJUS, que são a falta de evidência quanto à real eficácia da máquina de tosse e o impacto do seu uso na mortalidade, morbidade e qualidade de vida do paciente. As evidências atuais existentes são limitadas e baseadas em estudos não robustos; Diante dos argumentos citados acima este NATJUS mantém seu posicionamento inicial como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, ante as incertezas da eficácia da tecnologia e seu impacto na mortalidade, morbidade e qualidade de vida do paciente.” Não obstante a sempre zelosa manifestação técnica do NATJUS, é preciso ter presente a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e que a “falta deste tratamento, que não apresenta substituto, acarreta maior risco de infecções respiratórias e engasgos, com consequente risco à vida, sofrimento físico e psíquico”. O próprio NATJUS reconhece que o agravamento da doença ocasiona infecções respiratórias que podem levar ao óbito (ID 76363658). Assim, a tela probatória dos autos revela, pelo menos no plano da cognição sumária, a necessidade e a adequação do equipamento para o tratamento da doença e a ineficácia das alternativas existentes, contexto dentro do qual avulta a probabilidade do direito do Apelante, presente o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O risco de dano, a seu turno, advém da necessidade de que o tratamento seja realizado com a maior brevidade possível para resguardar a dignidade e a vida do Apelante. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de dez 10 (dez) dias, forneça o dispositivo prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator